Tribunal: TJMT
Processo: 1022532-49.2025.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022532-49.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DO SERVIDOR PUBLICO SOCIAL - ASSPS - CNPJ: 33.399.139/0001-09 (RECORRENTE), LUCINEIDE CARVALHO DA SILVA - CPF: 363.532.803-00 (ADVOGADO), UNIMED MARANHAO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 07.057.185/0001-10 (RECORRENTE), ANA PAULA MIRANDA GUERRA ESCORCIO - CPF: 067.407.243-00 (ADVOGADO), WERBERTY ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 006.698.313-44 (ADVOGADO), UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 10.219.897/0001-00 (RECORRENTE), THIAGO ERIC DO MONTE BORGES - CPF: 802.274.902-82 (ADVOGADO), NABLE AMORIM CARDOSO - CPF: 013.507.091-07 (RECORRIDO), VANESSA BASSAN VASQUES - CPF: 042.877.341-90 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL PELA ESTIPULANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA. ATO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou associação estipulante a restabelecer plano de saúde e a pagar indenização por danos morais, reconhecendo a ilegitimidade passiva das operadoras de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as operadoras de
plano
de saúde respondem solidariamente por cancelamento decorrente de ato exclusivo da associação estipulante; (
ii
) a legalidade da rescisão unilateral sem notificação prévia; e (
iii
) a configuração e o quantum dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos contratos coletivos por adesão, a associação estipulante detém a gestão do vínculo associativo e do rol de beneficiários. Se o cancelamento decorre exclusivamente de ato administrativo da estipulante (suposta inelegibilidade), sem falha na prestação do serviço médico, a operadora de saúde é parte ilegítima para responder pelos danos causados pelo desligamento indevido.

4. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde exige prova inequívoca de prévia notificação do consumidor, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998. A ausência de comunicação torna o ato abusivo e ilegal, mormente quando comprovada a elegibilidade da beneficiária.

5. O cancelamento abrupto e indevido do plano de saúde, que coloca a consumidora em situação de vulnerabilidade e impede a continuidade de tratamento médico essencial (cirurgia reparadora), gera dano moral
in
re

ipsa
. O valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação que discute cancelamento de plano coletivo por adesão motivado exclusivamente por ato de gestão da associação estipulante, salvo se houver falha na prestação do serviço médico. 2. É abusiva a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde sem a prévia notificação do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 7o, parágrafo único, 12 e 14; Lei no 9.656/1998, art. 13, II; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível 1006382-09.2021.8.11.0055, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 24.08.2022; Turma Recursal/MT, RI 1007338-85.2024.8.11.0001, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, 1a Turma Recursal, j. 24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1022532-49.2025.8.11.0015

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
:
ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO SOCIAL - ASSPS

Recorrido
s
: NABLE AMORIM CARDOSO
,
UNIMED MARANHÃO DO SUL – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED OESTE DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

NABLE AMORIM CARDOSO ajuizou reclamação em face de
ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO SOCIAL - ASSPS
,
UNIMED MARANHÃO DO SUL – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED OESTE DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
. Noticiou que: a) contratou plano de saúde coletivo por adesão através da
parte
r
eclamada
ASSPS, inicialmente operado pela Unimed Oeste do Pará e posteriormente migrado para a Unimed Maranhão do Sul; b) após solicitar autorização para cirurgia de abdominoplastia pós-bariátrica, de caráter reparador, teve seu vínculo associativo e, consequentemente, seu plano de saúde, cancelados unilateralmente pela ASSPS em 2/7/2025, sob justificativas genéricas de "não conformidade com as regras
de elegibilidade" e "não atendimento dos requisitos da DPS", sem notificação prévia ou oportunidade de defesa; c) em razão do cancelamento, a cirurgia foi negada, apesar de estar com os pagamentos em dia. Requereu: a) a declaração de nulidade do cancelamento unilateral; b) a reativação do plano de saúde com a autorização e custeio da cirurgia reparadora; c) a condenação das
reclamadas
ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) as
reclamada
s UNIMED MARANHÃO DO SUL e UNIMED OESTE DO PARÁ são partes ilegítimas, pois a exclusão da
parte

reclamante
do plano de saúde foi um reflexo da sua exclusão do quadro de associados da ASSPS, ato sobre o qual as operadoras não têm ingerência; b) a exclusão da
parte

reclamante
da associação foi ilegal, pois a ASSPS não comprovou os motivos alegados (violação de elegibilidade ou problemas na DPS) nem observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa; c) a exclusão indevida, que privou a
parte

reclamante
do plano de saúde, gerou dano moral. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
declarar
a nulidade da exclusão da
parte reclamante
da ASSPS; b)
determinar
a reintegração da
parte

reclamante
ao quadro associativo e, consequentemente, ao plano de saúde vigente, no prazo de 10 dias; c)
condenar
exclusivamente a ASSPS ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; d)
extinguir
o processo, sem resolução de mérito, em relação às
reclamada
s
UNIMED MARANHÃO DO SUL e UNIMED OESTE DO PARÁ
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada

ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO SOCIAL - ASSPS
. Sustentou que: a) a sentença errou ao afastar a responsabilidade solidária das operadoras
do plano de saúde
, pois, por se tratar de relação de consumo, todos que integram a cadeia de fornecimento devem responder pelos danos; b) a situação vivenciada pela
parte

reclamante
configura mero aborrecimento contratual, não havendo dano moral a ser indenizado; c) subsidiariamente, o valor da condenação por danos morais é excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, para que as
reclamada
s
UNIMED MARANHÃO DO SUL e UNIMED OESTE DO PARÁ
sejam condenadas solidariamente; b) subsidiariamente, afastar a condenação por danos morais ou reduzir o seu valor.

As
contrarrazões
foram apresentadas. A recorrida NABLE AMORIM CARDOSO argumentou pela manutenção da sentença, concordando com a recorrente apenas no ponto da responsabilidade solidária das
reclamadas UNIMED MARANHÃO DO SUL e UNIMED OESTE DO PARÁ
, mas defendendo que o valor dos danos morais foi fixado de forma razoável e não deve ser reduzido.
As
reclam
adas UNIMED MARANHÃO DO SUL e UNIMED OESTE DO PARÁ pugnaram pelo desprovimento do recurso, defendendo o acerto da sentença que reconheceu sua ilegitimidade passiva, uma vez que o ato de cancelamento foi exclusivo da associação estipulante (ASSPS), sobre o qual não possuem qualquer ingerência.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Responsabilidade civil.

A
parte
recorrente insurge-se contra a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva das operadoras de saúde (Unimed Maranhão do Sul e Unimed Oeste do Pará), alegando a existência de solidariedade na cadeia de consumo.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor. Contudo, a solidariedade prevista no art. 7o, parágrafo único, do CDC, não impede a identificação do agente causador direto do dano, especialmente quando o ato ilícito decorre de falha exclusivamente administrativa da estipulante/administradora do contrato coletivo.

No caso em apreço, a prova dos autos (ID/PJe2 203245182) demonstra que o cancelamento do plano de saúde da autora decorreu de ato unilateral da ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO SOCIAL – ASSPS, sob a justificativa de "não conformidade com as regras de elegibilidade".

As operadoras de
plano
de saúde, em contratos coletivos por adesão, atuam mediante a gestão do rol de beneficiários realizada pela entidade estipulante (Associação). Se a Associação determina a exclusão do beneficiário por suposta inelegibilidade, a operadora apenas cumpre a diretriz contratual.

Portanto, não havendo ato ilícito imputável às operadoras, mas sim uma falha na gestão do vínculo associativo pela
parte

r
ecorrente, correta a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva das
operadoras de saúde
, mantendo a responsabilidade exclusiva da causadora do dano.

A tentativa da
parte

r
ecorrente de atrair a solidariedade das operadoras visa apenas diluir sua responsabilidade por um ato de gestão que era de sua inteira competência.

Considerando que as administradoras ou associações estipulantes atuam na gestão administrativa do grupo, a operadora de plano de saúde não responde por atos exclusivos de gestão interna da associação, como a exclusão de associado por questões estatutárias, salvo se houvesse falha na prestação do serviço médico em si, o que não é o caso.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO INDEVIDA. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. Embora a RN 515/2022 da ANS estabeleça limitações às atividades das administradoras de benefícios, isso não afasta sua responsabilidade na cadeia de fornecimento do serviço, especialmente quando a falha ocorre em procedimentos administrativos, como a suspensão indevida do plano sem prévia notificação. (...) (N.U 1017748-68.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025)”

Portanto, a sentença não merece reparos quanto à delimitação da responsabilidade civil.

Rescisão de contrato sem notificação.

Os contratos de plano de saúde possuem renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, e a rescisão unilateral do contrato depende de prova inequívoca da prévia notificação, conforme dispõe o artigo 13, inciso II da Lei no 9.656/98.

Nesse sentido:

“RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ausência de notificação do beneficiário acerca do cancelamento do contrato, nos termos da determinação legal, deve ser reconhecida a impropriedade da rescisão unilateral do pacto, uma vez que não foram atendidos os requisitos previstos na Lei dos Planos de Saúde. (N.U 1007338-85.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, publicado no DJE 30/06/2024)”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - CANCELAMENTO UNILATERAL - SEM PRÉVIO AVISO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O cancelamento do plano de saúde sem prévia notificação da consumidora constitui falha na prestação do serviço causadora de dano extrapatrimonial. 2. Danos morais configurados, uma vez que a parte consumidora teve seu plano de saúde rescindido de forma unilateral, sem a observância das regras legais, e ainda teve a consulta negada, passando constrangimento que supera o mero aborrecimento. 3. Mantido o quantum indenizatório fixado na sentença, pois atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer concedida nos autos, deve ser mantida. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1056290-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/05/2023, publicado no DJE 22/05/2023)”

No caso concreto, a
parte

r
ecorrente não logrou êxito em comprovar que notificou a parte
reclamante
previamente acerca da suposta inelegibilidade ou de qualquer outra irregularidade que justificasse o cancelamento abrupto do contrato.

A comunicação de cancelamento (ID/PJe2 203245182) ocorreu de forma concomitante à exclusão, sem oportunizar o contraditório ou a regularização de eventual pendência cadastral. Além disso, a
parte

reclamante
comprovou sua condição de servidora pública (professora), o que esvazia a tese de defesa quanto à inelegibilidade.

Dessa forma, o cancelamento unilateral mostrou-se abusivo e ilegal.

Portanto, correta a sentença que reconheceu a nulidade do cancelamento e determinou o restabelecimento do plano.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

No caso em tela, a suspensão indevida do plano de saúde colocou a consumidora em situação de extrema vulnerabilidade, mormente porque a
parte

reclamante
já havia realizado cirurgia bariátrica e necessitava de procedimento reparador (abdominoplastia) para continuidade de seu tratamento de saúde.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o cancelamento indevido de plano de saúde gera dano moral
in
re

ipsa
, agravado, neste caso, pela necessidade médica pendente.

Nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – CONDUTA ABUSIVA E ILEGÍTIMA DA OPERADORA – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DA LEI No 9.656/98 – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O cancelamento do plano de saúde sem prévia notificação ao consumidor é ilegal. (...) A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. (TJ-MT 10063820920218110055 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)"

Assim, resta evidente o dever de indenizar.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto (cancelamento unilateral e abrupto de plano de saúde, impedindo a continuidade de tratamento médico pós-bariátrico), tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Ressalte-se que o valor fixado
encontra-se
, inclusive, dentro dos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos de falha na prestação de serviços essenciais e cancelamento indevido de plano de saúde.

Portanto, o valor da indenização deve ser mantido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026